Tribunal: TJBA
Processo: 2000363-18.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000363-18.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAB DE MATOS SANTANA

Advogado(s)
:
ALBERTO DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FALTA GRAVE OU NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de decisão proferida nos autos da execução penal n° 4400111-17.2022.8.13.0073, que indeferiu o pedido de retificação da data-base para progressão de regime. O apenado foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, e esteve preso preventivamente de 04/03/2017 a 19/07/2017, quando foi solto por decisão judicial. Retornou ao cárcere em 03/04/2025, para início do cumprimento da pena definitiva. O Ministério Público sustenta que a data da última prisão deve ser fixada como novo marco inicial para concessão de benefícios da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a data-base para progressão de regime deve ser a da última prisão (03/04/2025), ou se deve prevalecer a data da prisão preventiva inicial (04/03/2017), quando o apenado iniciou o cumprimento da pena, ainda que de forma cautelar, considerando-se que obteve liberdade provisória sem que tenha havido falta grave, nova condenação ou fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ admite a adoção da última prisão como data-base para progressão de regime, mas ressalva a possibilidade de detração penal nos termos do art. 42 do Código Penal, desde que não haja nova condenação, prática de falta grave ou fuga entre os períodos de liberdade e reclusão.

A literal aplicação dessa orientação, sem considerar as especificidades do caso concreto, pode implicar excesso de execução e afronta ao princípio da individualização da pena, sobretudo quando o retorno ao cárcere decorre do cumprimento regular da pena após liberdade provisória concedida judicialmente.

No caso em exame, o apenado não praticou falta grave, não foi condenado por novo delito, tampouco deu causa à interrupção da execução penal. O período de liberdade decorreu de decisão judicial e não deve ser penalizado com a fixação de novo marco inicial.

O art. 42 do Código Penal determina o cômputo da prisão preventiva como pena cumprida, sendo descabida a fixação de nova data-base sem previsão legal expressa. A manutenção da data da primeira prisão preserva a coerência da execução e respeita os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência desta Corte estadual reconhece que, nos casos de condenação única e ausência de falta grave, deve prevalecer a data da prisão cautelar inicial como marco para a concessão de benefícios, ainda que haja posterior soltura e nova prisão para cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 112 (redação anterior à Lei nº 13.964/2019)

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 249.470, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.02.2025; STJ, AgRg no HC 869.034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.08.2024; TJBA, AgExPe 2002181-82.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, DJe 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000363-18.2025.8.05.0274, proveniente da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura, como agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como agravado,
JOAB DE MATOS SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,